Tribunal: TJMMG
Processo: 2000347-09.2022.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000347-09.2022.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 22/04/2025 Publicação: 25/04/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÕES CRIMINAIS – CRIME DE INCITAMENTO – ART. 155 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – INEXISTÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS DE UM DOS RECORRENTES – FALTA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DA REGULARIDADE FORMAL – INÉRCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA CONSTITUIR NOVO DEFENSOR – ERROR IN PROCEDENDO – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OPORTUNIZAR AO RÉU A SUBSTITUIÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO OU DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO PARA A APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – NÃO ACOLHIMENTO – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL ESPECÍFICA PARA COMPARTILHAMENTO DE PROVAS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DO CRIME – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em relação ao recurso de apelação interposto por Mário Jorge Ferreira, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizado ao réu a substituição do advogado constituído ou seja designado pelo juízo defensor público para a apresentação das razões recursais. E, em relação ao recurso de apelação interposto pelo réu Geraldo Magela da Silva Moreira por unanimidade, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, também por unanimidade, dar provimento ao recurso para absolvê-lo da prática do crime de incitamento, previsto no art. 155 do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, "e", do Código de Processo Penal Militar. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Geraldo Magela da Silva Moreira contra sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolvê-lo da imputação do crime de calúnia, capitulado no art. 214, §1º, do CPM (calúnia), com fundamento no art. 439, "c", do CPPM, e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 condenando-o a uma pena de 2 (dois) anos de reclusão pela prática do crime de incitamento, previsto no art. 155 do Código Penal Militar. A denúncia foi oferecida contra o apelante e Mário Jorge Ferreira, sendo este também absolvido da imputação do crime de calúnia, capitulado no art. 214, §1º, do CPM, com fundamento no art. 439, "c", do CPPM, e condenado a uma pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática do crime de incitamento, previsto no art. 155 do Código Penal Militar. O réu Mário Jorge Ferreira, embora tenha interposto o recurso de apelação (Evento 399) em face da r. sentença, intimado, em duas oportunidades, para apresentação das razões recursais (Evento 404 e 417), nos termos do art. 531 do CPPM, quedou-se inerte, sendo os autos encaminhados a este egrégio Tribunal, nos termos do art. 534 do CPPM (Evento 422). Em suas razões (Evento 407), o apelante Geraldo Magela da Silva Moreira, alega, preliminarmente, nulidade decorrente da ausência de autorização judicial específica para o compartilhamento das provas obtidas nos autos do Processo n. 2000090-46.2020.9.13.0003, em trâmite na 3ª AJME, onde ocorreu o encontro fortuito de provas, que deu origem à ação penal. Conforme o apelante, não se trata de configuração de conexão ou continência, mas de reconhecimento de que as provas utilizadas na presente ação penal foram subtraídas e compartilhadas entre setores investigativos distintos dentro do órgão ministerial, e a sua utilização sem a devida cautela e supervisão judicial resulta na contaminação de toda a cadeia probatória. Afirma o apelante que, ainda que fosse admitido o compartilhamento de provas entre órgãos investigativos, os elementos de prova obtidos não foram integralmente disponibilizados, apenas trechos deles. No tocante ao mérito, argumenta o apelante que a mensagem a qual deslegitimava a autoridade do comandante do 25º BPM foi encaminhada pelo corréu Sub Ten PM QPR Mário Jorge Ferreira, seu superior hierárquico e que, ainda que tivesse o dever legal de denunciar e reprimir tal conduta ilícita não o fez a fim de evitar qualquer constrangimento ou atrito na relação entre eles e preservar a harmonia no ambiente de trabalho e cumprir uma expectativa de deferência imposta pela estrutura hierárquica. Sustenta o apelante que não há nos autos nenhuma prova de que tenha encaminhado a mensagem recebida para terceira pessoa, o que foi afirmando categoricamente por todas as testemunhas que o conheciam. Ressalta que, em seu interrogatório, disse que recebeu as mensagens do acusado Mário Jorge Ferreira, mas que não as repassou para ninguém. Além disso, a seção de inteligência do 16º BPM não identificou qualquer divulgação de mensagens por parte do apelante, conforme consta no relatório do IPM. Assim, a sentença condenatória teria, segundo o apelante, violado os princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo. Salienta o apelante que as condenações devem ser pautadas na certeza de autoria e materialidade e que, embora a r. sentença afirme que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 "as mensagens quase sempre terminam suas frases com uma sequência de 'k', indicativo de gargalhada em mensagens de texto, supostamente com o intuito de prejudicar o regular funcionamento da Instituição Militar, não se verifica tais símbolos ou sinais nas mensagens trocadas entre o apelante e o corréu, Mário Jorge Ferreira. Ao colacionar trecho da sentença com a íntegra do voto vencido proferido pelo juiz de direito substituto do juízo militar, que o absolveu do crime de incitamento, com fundamento no art. 439, "e", do CPPM, o apelante ressalta que não há como consubstanciar o tipo penal incriminador do art. 155 do CPM a ele, por ausência de provas de cometimento do crime, inexistindo violação à autoridade, à disciplina ou à Instituição Militar. Com tais razões, pugna o apelante para que seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de que seja reconhecida a nulidade suscitada, reformada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau e declarada a sua absolvição, por manifesta inexistência de provas, nos termos do art. 439, "e", do Código de Processo Penal Militar. Em contrarrazões (Evento 414), o apelado refuta a alegação de nulidade das provas, porquanto o encontro fortuito de provas relacionado a fato diverso de uma investigação legalmente autorizada pode dar ensejo a uma nova investigação. É o que, segundo o órgão ministerial, ocorreu na espécie, em que as informações que deram início à investigação surgiram no curso da apuração do processo 2000090-46.2020.9.13.0003, no qual foi feita a apreensão e análise de telefones e computadores do corréu Mário Jorge Ferreira, investigado pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva e contravenção de jogos de azar. Segundo o apelado, não ocorreu um compartilhamento de provas, mas sim uma investigação que se originou de outra, que apurava fatos distintos, não havendo, assim, necessidade de decisão judicial específica a autorizar o compartilhamento de provas pelo juízo da 3ª AJME, que não estava prevento para apurar os fatos deste processo. Além disso, o relatório que deu origem à investigação não disponibilizou todos os dados obtidos, apenas os relativos aos novos fatos e que não guardavam relação com o objeto da investigação inicial. No que diz respeito ao mérito, o apelado afirma que, de fato, a sentença se revela contrária às provas coligidas nos autos, uma vez que nenhuma das testemunhas ouvidas confirmou ter recebido a mensagem do apelante, o qual, embora tenha afirmado ao corréu Mário Jorge Ferreira que encaminharia a mensagem para outras pessoas "inbox", não há prova concreta de que o fez, uma vez que o telefone celular dele não foi apreendido, tampouco periciado. Assim, em observância ao princípio in dubio pro reo, o apelado requer que o presente recurso, uma vez conhecido, seja provido, a fim de que o apelante seja absolvido, por insuficiência de provas, com base no art. 439, alínea "e", do CPPM. A Procuradoria de Justiça com atribuições perante este e. Tribunal ofertou o seu parecer (Evento 9), opinando pelo não conhecimento das apelações interpostas pelo réu Mário Jorge Ferreira, em razão da sua TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 impropriedade e do réu Geraldo Magela da Silva Moreira, em virtude da sua intempestividade, e esta, caso conhecida, pela rejeição da preliminar e pelo seu total desprovimento, mantendo-se integralmente a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que os condenou nas sanções do artigo 155 do Código Penal Militar. Em relação ao apelo do réu Mário Jorge Ferreira, a Procuradoria de Justiça, afirma que, ante a inexistência de apresentação das imprescindíveis razões, inexiste matéria recursal a ser apreciada, descabendo conhecimento ao recurso. Em relação ao recurso do réu Geraldo Magela da Silva Moreira, a Procuradoria de Justiça alega intempestividade, considerando que os embargos de declaração manifestamente incabíveis não interrompem o prazo para a interposição de outro recurso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Caso ultrapassada a preliminar de intempestividade, a Procuradoria de Justiça argumenta que o incitamento não se dá pelo envio de mensagens a terceiros, mas por ocasião do diálogo entre eles com mensagens corroborando e encorajando o ato de espalhar a desinformação, no caso, relativa ao comandante do 25º BPM. Assim, ainda que tenham o apelado e apelante entendido que a condenação deste estaria despida de lastro probatório, "os acusados Mário e Geraldo, sem motivo aparente, espalhou e estimulou (sic), respectivamente, a propagação da desinformação, de modo a afrontarem as autoridade e hierarquia do Ten Cel Luiz, atingindo, portanto, caros e basilares princípios da Corporação Militar". Os autos foram revistos, na forma regimental (Evento 14). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que, em relação ao recurso de apelação interposto por Mário Jorge Ferreira, devem os autos retornarem ao juízo de origem para que seja oportunizado ao réu a substituição do advogado dativo constituído ou designado defensor público para a apresentação das razões recursais; o recurso de apelação interposto pelo réu Geraldo Magela da Silva Moreira deve ser conhecido, rejeitada a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, provido, para absolvê-lo da prática do crime de incitamento, previsto no art. 155 do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, "e", do Código de Processo Penal Militar. De início, cabe registrar que o réu Mário Jorge Ferreira, embora tenha interposto o recurso de apelação (Evento 399) em face da r. sentença, sendo intimado, em duas oportunidades, para apresentação das razões recursais (Evento 404 e 417), nos termos do art. 531 do CPPM, quedou-se inerte, sendo os autos encaminhados a este Tribunal, a teor do art. 534 do CPPM (Evento 422). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Em juízo de prelibação, entendo que, diante da ausência das razões recursais, o recurso de apelação aviado pelo réu Mário Jorge Ferreira não atende ao pressuposto objetivo da regularidade formal. Segundo o magistério de Cícero Robson Coimbra Neves: As razões de recurso consistem na condensação dos argumentos que arrimam o pedido formulado no remédio impetrado, que lhe dão robustez e permitem que o órgão jurisdicional, em regra, ad quem emita sua decisão por um convencimento motivado. [...] Mas não é exatamente ao juiz que as razões recursais interessam, e sim à parte oposta, que também, obviamente, em reverência à paridade de armas consagrada pelo contraditório, irá trazer suas razões (contra-arrazoar), garantindo-se o princípio da dialeticidade dos recursos. Nesse sentido decidiu a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 214606/RJ, julgado em 18 de setembro de 2012, sob a relatoria do Ministro Jorge Mussi: HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ALEGADA INEFICIÊNCIA DA DEFESA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT NESTE PONTO. 1. O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal. (NEVES, Cícero Robson Coimbra. Manual de Direito Processual Penal Militar. 5 ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2021. p. 1.029). De fato, as razões recursais limitam e justificam a pretensão do recorrente. Em se tratando de processo de natureza criminal, não pode o réu, que manifestou de forma expressa interesse em recorrer, ter a sua garantia da ampla defesa comprometida. Entendo que a motivação do recurso é elemento essencial que não pode ser dispensado, sob pena de cerceamento de defesa do réu e eventual declaração de nulidade do processo, em razão de error in procedendo pelo magistrado de primeiro grau de jurisdição, que deveria ter oportunizado ao réu a substituição do advogado dativo constituído ou designado defensor público para a apresentação das razões recursais, a fim de que pudesse efetivamente exercer o direito à ampla defesa. Na esteira desse entendimento, peço vênia para transcrever trecho do voto proferido pelo Ministro Felix Fischer, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 125.680/RS: [...] A doutrina hodierna converge, em boa parte, no sentido de entender que, na inércia do defensor para a apresentação de razões, deve o réu ser intimado para substituí-lo ou então, havendo indiferença deste, deve o juiz nomear defensor dativo. A aplicação literal, fora do contexto geral do ordenamento jurídico, de que dispõe o art. 601 do CPP, seria uma ofensa ao princípio da ampla defesa. Faltaria, assim, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 ao recurso, elemento essencial, lógica e juridicamente indispensável. O magistrado não pode querer ser julgador e defensor simultaneamente. Se fosse possível aceitar esta situação híbrida, o juiz poderia, ad argumentandum, exercer, então todas as funções em juízo, sendo, daí, prescindíveis tanto o promotor de justiça como o advogado. Reconhecendo o error in procedendo tem-se: a) Fernando da Costa Tourinho Filho in "Código de Processo Penal Comentado", vol. 2, p. 329/330, 3ª ed. Saraiva, 1998; b) Ada Pellegrini Grinover & outros in "Recursos no Processo Penal", p. 150, 1996, RT; c) Ada Pellegrini Grinover & outros in "As Nulidades no Processo Penal", pg. 195 e 198, 5ª ed., RT; d) Fernando Capez in "Curso de Processo Penal", p. 368, 1997, Saraiva; e) J. F. Mirabete in "Processo Penal", p. 639, 7ª ed., 1997, Ed. Atlas S. A. A quaestio, aqui, não guarda semelhança com aquela da exigência, ou não, de recorrer por parte do defensor. No caso, ele apelou, só que deixou de cumprir com a sua função. Com a sua inércia, houve prejuízo evidente e até reconhecido, de certa maneira, no v. acórdão vergastado. Sob outro prisma, se as regras processuais do CPP fossem similares às do CPC, o defensor, na interposição, já teria motivado a súplica. Assim, numa interpretação histórico-evolutiva não é de se aceitar, hoje em dia, a aplicação literal do disposto no art. 601 do CPP, que cerceando o direito do réu, se apresenta fora do contexto processual penal, quer constitucional quer infraconstitucional. Na douta 6ª Turma desta Corte tem-se como precedente v. julgado no REsp 88.194/GO (relator Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, DJU de 09/06/97, p. 25574). Em tema de contra-razões, o Pretório Excelso reconheceu o error in procedendo no HC 73.807/SC (relator Ministro Sydney Sanches, DJU de 31/05/96, p. 18803). O processo deve ser, pois, anulado a partir das razões recursais, para que o réu, intimado, indique outro defensor ou, no silêncio, lhe seja nomeado defensor dativo. (REsp n. 125.680/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 20/8/1998, DJ de 13/10/1998, p. 150. Grifos do original). No mesmo sentido, confira-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA CONSTITUIR NOVO DEFENSOR. IMPETRAÇÃO NÃO-CONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO [...]. 6. Afigura-se patente a nulidade perpetrada pelo Tribunal de origem, ao julgar o recurso de apelação manifestado por termo, sem a juntada das razões recursais, e sem a necessária intimação do sentenciado para que constituísse novo patrono para apresentar as razões do recurso. 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício, para anular o julgamento da Apelação Criminal n. 349/2007 do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, com a restituição do prazo para a apresentação das razões recursais, devendo aquela Corte providenciar a intimação pessoal do paciente para que constitua novo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 patrono para o exercício de sua defesa. (HC n. 137.100/SE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 2/10/2012, DJe de 10/10/2012.) HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RAZÕES DE APELAÇÃO SEGUNDO GRAU. AUSÊNCIA. NULIDADE. CARACTERIZAÇÃO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme em que as razões de recurso substanciam, à luz da nova ordem constitucional, ato essencial do processo, indispensável ao efetivo exercício da ampla defesa, assegurada na Constituição da República (artigo 5º, inciso LV). 2. Não ofertadas as razões de recurso pelo patrono constituído, devidamente intimado para tanto, é obrigatório oportunizar ao réu, por intimação, a sua substituição, tanto quanto, permanecendo indiferente, que se lhe nomeie defensor dativo, pena de nulidade do processo. 3. Ordem concedida de ofício. (HC n. 38.479/RJ, relator Ministro Paulo Medina, relator para acórdão Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 22/2/2005, DJe de 31/3/2008.) Registra-se que o caso que ora nos ocupa atenção revela situação de excepcionalidade, porquanto o réu Mário Jorge Ferreira foi representado no processo-crime pelo advogado Dr. Daniel Barros de Oliveira Gondim, OAB/MG 179.976, que patrocinou a defesa do referido réu comparecendo a diversos atos processuais (Eventos 71, 100, 136, 161 e 228), apresentando rol de testemunhas (Evento 111) e peticionando nos autos (Eventos 226, 237, 265, 294). Na sessão do Conselho Permanente de Justiça realizada em 02/10/2024, dada a ausência injustificada do advogado constituído, foi nomeado, em audiência, o advogado Dr. Guilherme Faria de Oliveira, OAB/MG 210.035, como advogado dativo para patrocinar a defesa do réu Mário Jorge Ferreira (Evento 360), sendo, inclusive, emitida a seu favor ordem de pagamento dos honorários (Evento 412). Nos atos processuais subsequentes, o advogado Dr. Daniel Barros de Oliveira Gondim novamente atua no patrocínio da defesa do réu Mário Jorge Ferreira, comparecendo à sessão de julgamento (Evento 374) e à audiência de leitura da sentença (Evento 385) e interpondo recurso de apelação (Evento 399). Contudo, intimado para a apresentação das razões recursais, por duas vezes (Eventos 406 e 419), o referido causídico quedou-se inerte, prejudicando os interesses do réu. Nesse sentido, determino seja oficiada a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais, para as providências cabíveis no tocante à conduta do advogado Dr. Daniel Barros de Oliveira Gondim, OAB/MG 179.976, que tem o dever de zelar pelos interesses de seu constituinte, nos termos da Lei n. 8.906/1994. Assim, a despeito da falta de pressuposto objetivo da regularidade formal do recurso de apelação interposto pelo réu Mário Jorge Ferreira, entendo não ser o caso de deixar de conhecer do recurso por ele interposto. Entendo ser o caso de remeter, após o julgamento do recurso de apelação interposto pelo corréu Geraldo Magela da Silva Moreira, o processo ao juízo de origem para que se possa oportunizar ao réu a substituição do advogado constituído ou designado defensor público para a apresentação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 das razões recursais. Após, deve ser aberta vista ao Ministério Público para contrarrazões, na forma do art. 531 do Código de Processo Penal Militar, com posterior remessa a esta Corte para julgamento. Em relação ao recurso de apelação aviado pelo réu Geraldo Magela da Silva Moreira, a Procuradoria de Justiça com atuação neste egrégio Tribunal pugna pelo não conhecimento, alegando, em sede preliminar, intempestividade, sob o argumento de que os embargos de declaração manifestamente incabíveis não interrompem o prazo para a interposição de outro recurso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Entendo que razão não lhe assiste. O prazo para interposição do recurso de apelação é de 5 (cinco) dias, contados da data da intimação da sentença ou da sua leitura em pública audiência, nos termos do disposto no art. 529 do CPPM. Também é de 5 (cinco) dias o prazo para oposição dos embargos de declaração, conforme o art. 540 do CPPM. Do exame dos autos, verifica-se que o ora recorrente foi intimado da sentença em audiência (Evento 385, ATA1), em 14/10/2024 (segunda-feira). O prazo para a interposição de recurso teve início no dia 15/10/2024 (terça-feira), com término no dia 19/10/2024 (sábado), prorrogando-se para o primeiro dia útil imediato, findando-se em 21/10/2024 (segunda-feira). O réu Geraldo Magela da Silva Moreira opôs embargos de declaração no dia 18/10/2024 (Evento 397), dentro do prazo legal. Alega a Procuradoria de Justiça que os embargos de declaração manifestamente incabíveis, em processo criminal ou cível, não interrompem o prazo para a interposição de outro recurso. De fato, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não são capazes de interromper ou suspender os demais prazos recursais (Cf. EDcl no AgRg no AREsp n. 1.026.988/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe de 26/6/2017). Contudo, não se trata, na espécie, de embargos declaratórios manifestamente incabíveis ou intempestivos opostos pela defesa. Como se observa na decisão constante do Evento 402 dos autos originários, o magistrado, embora tenha negado provimento ao recurso oposto, dele conheceu, ensejando a interrupção do prazo para eventuais e subsequentes recursos. Verifica-se que a decisão que negou provimento aos embargos de declaração (Evento 402) foi publicada em 11/11/2024, sendo o réu intimado em 22/11/2024 (sexta-feira, Evento 406). Assim, o prazo para a interposição do recurso de apelação teve início no dia 25/11/2024 (segunda-feira) e findou-se em 29/11/2024 (sexta-feira). O réu Geraldo Magela da Silva Moreira interpôs recurso de apelação no dia 28/11/2024 (Evento 407), dentro, portanto, do prazo legal. Por tais razões, passo por esta preliminar. Também como matéria preliminar, o apelante Geraldo Magela da Silva Moreira, por sua vez, sustenta nulidade decorrente da ausência de autorização judicial específica para o compartilhamento das provas obtidas em outro processo em trâmite na 3ª AJME, onde ocorreu o encontro fortuito TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 de provas que deu origem à presente ação penal, de modo que sua utilização sem a devida cautela e supervisão judicial resulta na contaminação de toda a cadeia probatória. A tese não merece ser acolhida. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: [...] o encontro fortuito de provas (serendipidade) é admitido pela jurisprudência desta Corte Superior, considerando-se, portanto, válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes policiais, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de investigação de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado, desde que não haja desvio de finalidade na execução das diligências das quais se originaram os elementos probatórios (AgRg no HC n. 933.264/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). No caso em apreço, observa-se que a investigação que deu origem à ação penal surgiu a partir do cumprimento, pelo GAECO, de mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao Sub Ten PM Mário Jorge Ferreira por suspeitas de envolvimento com a prática de jogos de azar. Ao periciar os telefones celulares apreendidos na diligência, foram descobertas mensagens trocadas entre os investigados que indicam possível envolvimento na divulgação de um texto, por meio do aplicativo de mensagens Whatsapp, acusando o comandante do 25º BPM de manipular dados criminais da unidade, além de conter comentários depreciativos (Evento 1, PORT_INST1, fls. 01, Processo n. 2000573-82.2020.9.13.0001). Nesse contexto, não há se falar em desvio de finalidade no cumprimento do mandado judicial, mas sim em descoberta inevitável, não se verificando irregularidade na referida diligência. Como se observa, trata-se se uma investigação que se originou de outra investigação, que apurava fatos distintos, e que não eram de conhecimento do juízo da 3ª AJME, onde tramitavam os autos n. 2000090-46.2020.9.13.0003, de medida cautelar de busca e apreensão relacionada ao processo n. 2000268-92.2020.9.13.0003, o qual apresenta denúncia em face do réu Mário Jorge Ferreira pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção passiva e contravenção de jogos de azar (Evento 303, ANEXO2 a ANEXO7, Processo n. 2000347-09.2022.9.13.0001). Conforme bem apontado pelo juiz substituto da 1ª AJME ao fundamentar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (Evento 384): [...] a transferência da prova derivada do encontro fortuito é lícita porque judicialmente autorizada e porque foi compartilhada por órgãos ministeriais com atribuição criminal (GAECO e 9ª Promotoria de Justiça de Belo Horizonte) e para emprego em processo criminal. A sua natureza jurídica é de notitia criminis, sendo que, uma vez encontrados, os fatos devem ser encaminhados à autoridade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 competente para instaurar a persecução penal, desligando-se ontologicamente das investigações originárias. [...] Por conseguinte, não havia a necessidade de nova decisão judicial específica autorizando o compartilhamento de provas pelo Juízo da 3ª Auditoria, o qual não estava prevento, já que a regra da prevenção estabelecida no art. 94 do CPPM pressupõe a prática de um ato jurisdicional que importe em prévio conhecimento da causa. Entendo juridicamente válida a apuração criminal iniciada a partir de elementos probatórios acidentais obtidos em outro processo, bem como a disponibilização apenas dos elementos de prova obtidos relativos aos novos fatos e que não guardam relação com o objeto da investigação inicial, não havendo, pois, que se falar em nulidade. Por tais razões, passo também por esta preliminar. No tocante ao mérito, argumenta o apelante que não há nos autos nenhuma prova de que tenha ele encaminhado a mensagem recebida do acusado Mário Jorge Ferreira para terceira pessoa, devendo ser absolvido por força dos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo. Com razão. Os fatos imputados aos acusados Mário Jorge Ferreira e Geraldo Magela da Silva Moreira na denúncia compreendem o encaminhamento do texto intitulado "Nota à população de Sete Lagoas" para alguns militares e civis, contendo comentários depreciativos e acusação de falsidade ideológica contra Ten. Cel. PM Luiz Faustino Marinho Júnior, comandante do 25º BPM à época dos fatos, com o propósito de deslegitimar sua autoridade. Ambos foram absolvidos do crime de calúnia (art. 214, §1º, CPM), mas condenados pela prática do crime de incitamento (art. 155 do CPM). Contudo, em análise do acervo probatório dos autos não se vislumbra, de forma clara e contundente, que o réu Geraldo Magela da Silva Moreira tenha incitado à desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar, como imputa o órgão ministerial. Ouvidas nas fases inquisitorial e judicial, as testemunhas arroladas pela acusação não confirmam que tenham recebido do réu Geraldo Magela da Silva Moreira a mensagem de texto "Nota à população de Sete Lagoas". O Cap. PM Evaldo Almeida Brasileiro, encarregado do IPM, disse, em juízo, que fez alguns levantamentos para ver se o Cb PM Magela havia divulgado e outras pessoas teriam recebido a mensagem e não obteve nada que comprovasse que ele tivesse divulgado (Evento 71, ÁUDIO/VÍDEO3, 04m35s). A 2º Sgt. PM QPR Karime Aparecida Vaz da Silva, por sua vez, afirmou, em juízo, que recebeu a mensagem no grupo de WhatsApp, mas não se recorda quem postou a mensagem no grupo (Evento 71, ÁUDIO/VÍDEO4). Em sede de IPM, a aludida testemunha, inquirida, respondeu (Evento 76, PEÇAS IPM3, fls. 43/44): QUE em relação ao CB PM GERALDO MAGELA DA S. MOREIRA, se recorda que o militar trabalhou no 25º BPM há muito tempo; QUE não tem nenhum grau de parentesco com nenhum dos militares; QUE confirma que recebeu a mensagem denegrindo a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 imagem do Comandante do 25º BPM, denominada "Nota a população de Sete Lagoas"; que à época muitos militares teriam recebido a mesma mensagem; QUE não sabe dizer quem teria produzido a mensagem. PERGUNTADA, RESPONDEU QUE recebeu a mensagem de mais de um militar, porém não sabe dizer os nomes de todos; QUE se recorda ter recebido, também, de um grupo de Whatsapp composto por militares e civis da cidade de Belo Horizonte, denominado "grupo de notícias"; QUE à época dos fatos, o grupo de Whatsapp possuía outro nome; QUE teria recebido a mensagem desse grupo primeiro e depois dos militares do seu convívio; QUE não se recorda o nome que o grupo de Whatsapp possuía à época; QUE não conhece ninguém do grupo; QUE se trata de um grupo, como outros semelhantes, criados à época da eleição de 2018, para divulgação de campanha eleitoral; QUE não sabe quem teria criado o grupo; QUE como percebeu a gravidade do teor da mensagem, apagou as conversas recebidas; A 1º Sgt. PM QPR Gláucia Daniela Vaz da Silva, ouvida em juízo, afirmou (Evento 71, ÁUDIO/VÍDEO5) que: Que nem se lembrava da mensagem; que quando foi ser ouvida no IPM, o capitão mostrou o print, momento em que se lembrou que abriu a mensagem, mas não leu e logo apagou; que não sabe dizer quem postou a mensagem; que não estava no grupo e que foi Sub Ten PM Mário Jorge que lhe mandou a mensagem; que no dia do seu depoimento em sede de IPM, o capitão lhe mostrou o print do seu WhatsApp e confirmou que recebeu a mensagem dele, pois estava o nome dele e o rosto dele no WhatsApp; que não conhece quem tenha recebido a mensagem do Cb PM Magela. Já o civil André Luís Soares Balbi, ouvido em juízo, confirmou o seu depoimento prestado em sede de IPM, e disse que nunca recebeu nenhuma mensagem do Cb PM Magela, militar que sequer participava do grupo da frente comercial do Nova Cidade, em Sete Lagoas (Evento 100, VÍDEO2, 14m25s). No tocante à prova documental, ainda que a peça acusatória faça alusão à troca de mensagens de texto entre os acusados (Evento 76, RELT4, fls. 329), não há comprovação de que o apelante Geraldo Magela da Silva Moreira tenha divulgado a mensagem recebida do acusado Sub Ten PM Mário Jorge Ferreira e compartilhado com outras pessoas, a fim de incitar à desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar em desfavor do então comandante do 25º BPM/PMMG. A acusação não se desincumbiu do ônus de demonstrar, com exatidão, a veracidade dos argumentos apresentados. Assim, diante da ausência de provas a amparar um decreto condenatório contra o apelado Geraldo Magela da Silva Moreira pela prática do crime de incitamento, a reforma da sentença condenatória para que seja o apelante absolvido é medida que se impõe, em obediência ao princípio do in dubio pro reo. Não por outra razão, o órgão ministerial, em suas contrarrazões recursais (Evento 414) entende que a sentença condenatória está em desacordo com as provas dos autos, pugnando, em observância TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 ao princípio in dubio pro reo, que o apelante seja absolvido por insuficiência de provas, com base no art. 439, alínea ‘e’, do CPPM. Por tais razões, em relação ao recurso de apelação interposto por Mário Jorge Ferreira, determino o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizado ao réu a substituição do advogado constituído ou seja designado pelo juízo defensor público para a apresentação das razões recursais; e, em relação ao recurso de apelação interposto pelo réu Geraldo Magela da Silva Moreira dele conheço, rejeito a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, dou provimento para absolvê-lo da prática do crime de incitamento, previsto no art. 155 do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, "e", do Código de Processo Penal Militar. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador relator para determinar o retorno dos autos ao primeiro grau, a fim de ser oportunizado ao apelante Mario Jorge Vieira a substituição de advogado. Também acompanho o relator para absolver o apelante Geraldo Magela da Silva Moreira por insuficiência de provas, art. 439 alíneas ̈e ̈ do CPPM, pois realmente pode-se depreender dos autos que não está provado o cometimento do crime de incitamento como muito bem demonstrado na balizada sentença primeva, nos votos do Juiz de Direito do Juízo Militar e do Maj. Carlos Alves. Quanto aos demais aspectos também acompanho o e, relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. Desembargador Relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de abril de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator